Tribunal: TJPA
Processo: 0823407-59.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823407-59.2024.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO RODRIGO DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, a pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da pena-base para o mínimo legal; (iii) exclusão ou redução das causas de aumento de pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da adesão voluntária e estável do apelante à organização criminosa; (ii) saber se a pena foi dosada corretamente, especialmente quanto à pena-base e às causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em prova documental e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, que demonstram a adesão voluntária do apelante à estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, com registro formal em banco de dados interno, renovado em 2021, sem qualquer comprovação de coação ou constrangimento.
4. O tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 não exige prática de crime específico, bastando a adesão estável à organização. Trata-se de delito formal e permanente.

5. A pena-base foi fixada no máximo legal sem fundamento idôneo, pois a culpabilidade atribuída ao apelante, classificado como “soldado” da facção, não extrapola os elementos típicos do crime. As circunstâncias e consequências do delito também devem ser tidas como neutras. Redução para o mínimo legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa).

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixa-se de aplicá-la em razão de a pena encontrar-se no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

7. Mantida a causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, fixada em 1/2, diante da vinculação do apelante à facção armada.

8. Mantidas as causas de aumento do § 4º, incisos I e IV, da mesma lei, fixadas em 2/3, considerando a atuação transnacional da facção e o uso de menores na execução das atividades criminosas.

9. Pena definitiva reduzida para 10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa. Regime inicial fechado mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, diante da quantidade de pena e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0809839-10.2023.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rodolfo Rodrigo da Silva Souza, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, pela prática do crime tipificado no artigo 2º, § 2º e § 4º, incisos I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, interpôs o presente recurso de apelação (ID n° 25701002).

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a diminuição do patamar em relação as qualificadoras do delito. (ID n° 27109434).

O apelado pleiteou pelo improvimento do recurso (ID n° 27686528).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 29987052).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, enquanto a autoria resta igualmente demonstrada, em especial pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Luiz Gustavo Fossati Simões, Delegado de Polícia, declarou que a investigação teve início a partir da extração de dados do aparelho celular de Klacirlene, mediante prévia autorização judicial para o compartilhamento das provas. Afirmou que, a partir da análise do conteúdo extraído, constatou-se que Klacirlene exercia a função de orientadora geral da facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pelo gerenciamento do cadastro de novos integrantes e pela atualização dos registros dos membros já vinculados à organização.

Esclareceu que, nos dados analisados, constavam cadastros de diversos integrantes da facção, contendo informações pessoais, fotografias e outros dados sensíveis, dentre os quais figurava o registro de Rodolfo Rodrigo da Silva Souza. Aduziu que a função de orientadora envolve a realização de procedimentos de segurança interna, inclusive com a realização de chamadas de vídeo, destinadas a autorizar o ingresso de novos membros, os quais somente são cadastrados após a anuência e referendo de integrantes já vinculados, como forma de prevenir infiltrações policiais. Destacou, ainda, que tais cadastros são periodicamente renovados.

Segundo o depoente, a denominada “segurança orgânica” da facção visa assegurar a confiabilidade do ingresso do novo membro, inclusive identificando os crimes que este estaria disposto a praticar. No caso específico do apelante, constava no cadastro a indicação do crime de homicídio, inclusive com referência ao fato de ele responder por tal delito em outra investigação.

Relatou, ainda, que Rodolfo Rodrigo da Silva Souza não exercia função de liderança, sendo classificado como um “soldado” da organização criminosa. Acrescentou que a facção criminosa em questão conta, inclusive, com a participação de menores de idade, frequentemente utilizados na prática de delitos, bem como possui vasto arsenal de armas de fogo, inclusive de grosso calibre, em razão da amplitude de sua atuação, que se estende a outros estados e até a países vizinhos, como Paraguai, Colômbia e Guiana Francesa.

Pontuou que o objeto da investigação é o crime de integração em organização criminosa, do qual o réu faz parte, conforme se extrai do conjunto probatório (ID nº 25700989).

Em sua defesa, o apelante Rodolfo Rodrigo da Silva Souza afirmou que já respondeu a processo por homicídio, do qual teria sido absolvido, e que foi preso no ano de 2017, ocasião em que, ao ingressar no sistema prisional, teria sido submetido a um cadastro, alegando desconhecer que se tratava de procedimento voltado à integração em organização criminosa, e que não recordava o nome da pessoa que realizou tal inclusão. Sustentou, ainda, que no ano de 2021 — período correspondente ao seu cadastro junto à facção — já não se encontrava preso, afirmando desconhecer o motivo de seu nome constar nos registros do Comando Vermelho, bem como não conhecer a orientadora da facção (ID nº 25700991).

Todavia, observa-se que as declarações do apelante revelam-se contraditórias e desprovidas de lastro probatório, não logrando êxito em demonstrar eventual coação para ingresso na organização criminosa. Isso porque, embora afirme que o suposto constrangimento teria ocorrido em 2017, o cadastro que o vincula à facção criminosa data de 2021, evidenciando que sua participação se deu de forma estável e voluntária, afastando a tese defensiva.

Para melhor esclarecimento:

Ementa
: Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Integração estável e permanente. Função de liderança. Provas robustas. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes para comprovar a participação voluntária e estável do apelante na organização criminosa; e (ii) se a pena aplicada foi dosada corretamente, especialmente quanto à atenuante e às agravantes incidentes.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por elementos de prova extraídos de conversas telefônicas interceptadas, mensagens armazenadas no celular do réu e ficha cadastral da organização criminosa, bem como pelos depoimentos de testemunhas e pela própria confissão parcial do apelante.

4. A alegação de adesão involuntária à facção criminosa não se sustenta, considerando-se a estrutura hierárquica rígida e os protocolos de filiação adotados pelo Comando Vermelho, evidenciando o vínculo estável e a participação ativa do réu.

5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo justificável a exasperação na pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime, bem como a atenuante da confissão foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, sem prejuízo ao réu.

6. Inócuo o último pedido da defesa, referente à exclusão das agravantes, eis que ainda que se entendesse pelo afastamento delas, isso em nada modificaria a pena final do réu, considerando a não utilização delas no cálculo penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A integração estável e permanente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e função definida, caracteriza o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, independentemente da prática de crimes específicos em nome da facção. 2. A fixação da pena deve observar a gravidade concreta do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a exasperação da pena-base e a incidência das agravantes previstas em lei, desde que devidamente fundamentadas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV; Código Penal, arts. 59 e 68.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809839-10.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

O tipo penal em análise não exige, para sua configuração, a prática de atos materiais relacionados a delitos acessórios ou secundários cometidos pela organização criminosa. Basta, para a sua consumação, a adesão voluntária — ainda que de forma meramente simbólica — à estrutura e à ideologia do grupo criminoso. Trata-se de crime formal e de natureza permanente, cuja consumação se perfaz com o simples ato de integrar ou colaborar, de maneira estável, com a associação delitiva.

Dessa forma, inexiste fundamento para absolvição por insuficiência probatória, estando plenamente demonstrados nos autos os requisitos configuradores do delito imputado.

3 – DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA

Assiste razão a alegação defensiva.

A pena cominada abstratamente ao delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 varia de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no patamar máximo, sob o fundamento de que a culpabilidade seria exacerbada. No entanto, tal fundamentação revela-se equivocada, uma vez que o apelante, embora tenha integrado organização criminosa, não exercia função de liderança, comando ou direção, sendo sua atuação meramente como integrante, razão pela qual a culpabilidade deve ser considerada inerente ao tipo penal, não justificando a exasperação da pena.

Do mesmo modo, as circunstâncias e consequências do crime, igualmente valoradas negativamente na sentença, devem ser tidas por neutras, visto que não se extrai dos autos qualquer conduta do apelante que extrapole os elementos típicos do delito.

Dessa forma, consideradas neutras ou favoráveis as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, readéquo a pena base para o mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, deixo de aplicá-la, em razão de a pena encontrar-se já fixada no mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, na última fase, observo que o magistrado fixou a pena nos seguintes termos (ID nº 25701002):

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 10 anos e 6 meses de reclusão e 390 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ. (...)

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada comando vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 17 anos e 6 meses de reclusão, bem como em 650 dias-multa.

Dessa forma, entendo que as qualificadoras encontram-se devidamente fundamentadas, uma vez que não são exclusivas dos líderes da organização criminosa, podendo, sim, ser aplicadas aos demais integrantes, desde que evidenciadas nas condutas por eles praticadas.

Assim, no tocante à causa de aumento prevista no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, mantenho a fração de metade conforme aplicada pelo juízo a quo. Com isso, a pena intermediária restabelece-se em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, quanto às demais causas de aumento reconhecidas na sentença, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso, motivo pelo qual subsiste a majoração de 2/3, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Por fim, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão da quantidade da pena fixada e da gravidade concreta da conduta.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026